Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743400-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE contra a decisão ID origem 251203861, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0719318-22.2025.8.07.0020, ajuizada pela agravante em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ora agravado Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: [...] Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte requerente/exequente anexe aos Autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. ATENTE-SE a parte requerente/exequente, pois não será aceito comprovante de agendamento de pagamento. Publique-se. Intime-se. [...] Nas razões recursais, a parte agravante defende que os gastos apontados no cartão de crédito não representam sua capacidade financeira própria, mas sim do núcleo familiar, evidenciando que terceiros auxiliam no adimplemento. Alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. A decisão recorrida, segundo a agravante, merece reforma, pois foram devidamente juntados os documentos solicitados pelo juízo, e os depósitos realizados na conta corrente demonstram que terceiros auxiliam no pagamento das despesas. Afirma que juntou sua declaração de imposto de renda, comprovando seus rendimentos e gastos, destacando que mais da metade dos valores recebidos são destinados à saúde e educação. Argumenta ainda que sua filha cursa medicina em outra cidade, o que gera despesas significativas. A agravante é militar temporário do Exército Brasileiro, com contrato de trabalho vigente até 30 de janeiro de 2026. Diante da urgência e do risco de prejuízo irreparável, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a exigibilidade do preparo recursal e de eventuais custas até o julgamento definitivo do agravo. Alega que a manutenção da decisão recorrida pode inviabilizar seu acesso ao Judiciário, configurando ofensa ao direito constitucional de acesso à justiça. A agravante requer, portanto, o recebimento do agravo de instrumento com a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE contra a decisão ID origem 251203861, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0719318-22.2025.8.07.0020, ajuizada pela agravante em face de ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, ora agravado. Na origem o juízo indeferiu a gratuidade da justiça. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. Pois bem. Cumpre destacar, sobre o tema, que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) (Grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) (Grifou-se). No caso concreto, a parte agravante formulou pedido de gratuidade de justiça, instruindo a petição inicial com declaração de hipossuficiência (ID 248180246) e contracheques referentes ao mês de agosto. Consta que exerce dois vínculos: o primeiro como servidora pública da EBSERH, percebendo remuneração bruta de R$ 6.387,30, com descontos de R$ 2.348,61, resultando em salário líquido de R$ 4.038,69; e o segundo como Terceiro-Sargento do Exército Brasileiro, com vencimento bruto de R$ 6.178,21, descontos de R$ 1.267,45 e remuneração líquida de R$ 4.910,76. ID 248180248. O rendimento líquido total da parte agravante é de R$ 8.949,45. Ainda foram anexadas as despesas fixas mensais, incluindo: boleto de mensalidade de curso superior de sua filha, no valor de R$ 5.031,87; boleto da Terracap, no valor de R$ 436,71; boleto da Claro, no valor de R$ 58,74; boletos do plano de saúde de sua filha, no valor de R$ 889,46; plano de saúde da própria agravante, no valor de R$ 796,44; e contas de consumo da Caesb, no valor de R$ 218,26. Em despacho subsequente, o juízo singular determinou que a parte promovesse a juntada de novos documentos comprobatórios. Atendendo à determinação, a agravante apresentou a declaração de imposto de renda do exercício de 2025, ano-calendário 2024 (ID 250477292), extrato bancário (ID 250484245), faturas de cartão de crédito (ID 250484248) e contracheque (ID 250484251). A fatura de agosto do Banco do Brasil foi no valor de R$ 4.602,22, enquanto a fatura do BRB, referente ao mesmo mês, foi de R$ 3.185,45. A parte agravante alega, em suas razões recursais, que os gastos apontados no cartão de crédito não representam capacidade financeira própria, mas sim do núcleo familiar, conforme se depreende dos depósitos realizados em sua conta corrente em datas próximas ao vencimento. Ao compulsar os autos, verifico que o cartão do Banco do Brasil vence no dia 3 de cada mês, enquanto o cartão do BRB vence no dia 5. Constato que, no início do mês de agosto, foram realizados PIX para sua conta bancária, nos valores de R$ 204,89, R$ 1.728,00, R$ 354,00 e R$ 500,00, fato que corrobora sua tese. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, observa-se que, embora a parte agravante conte com rendimentos líquidos superiores a R$ 8 mil, comprovou que sua renda está comprometida com despesas referentes ao pagamento de plano de saúde, mensalidade de ensino superior no valor de R$ 5 mil, além de outros gastos, como dívidas de cartão de crédito. Soma-se a isso a declaração de hipossuficiência firmada, cuja presunção de veracidade não foi afastada por elementos concretos. Assim, ao menos em sede de juízo preliminar, os elementos constantes dos autos indicam a presença de requisitos que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do caput do art. 98 do Código de Processo Civil. Diante desse panorama, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O perigo da demora também está caracterizado, uma vez que, caso a parte agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado na decisão recorrida, a petição inicial poderá ser indeferida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito deste recurso. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator